Tribunal: TJMT
Processo: 0004357-24.2017.8.11.0041
Relator(a): MÁRCIO VIDAL
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BENILDA PEREIRA DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 72226/2017
Data de Julgamento: 02-12-2019

E M E N T A
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SOBRE DIREITO COLETIVO – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PEDIDO PROCEDENTE – EFEITO ERGA OMNES – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – IDÊNTICA POSIÇÃO JURÍDICA – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONSITUCIONAL – RECURSO PROVIDO.
Consoante jurisprudência do STJ, é possível execução a individual de Ação Civil Pública, ajuizada para defesa de interesse individual homogêneo, porquanto decorrente de origem comum, cujos titulares podem fruir individualmente do objeto da ação.

APELANTE(S):
BENILDA PEREIRA DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Benilda Pereira da Silva, representada por Sebastião Fernandes da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença (cód. 1199170), promovido em face do Município de Cuiabá, indeferiu a petição inicial, e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, I, do CPC.
A Apelante explica que o Ministério Público ajuizou, em 11/12/2014, Ação Civil Pública, em face do Município de Cuiabá (Processo n. 58456-46.2014.811.0041, código n. 946722), em que requereu a condenação do ente público ao fornecimento regular de fraldas descartáveis às pessoas com deficiência e idosos, residentes no referido Município, e que delas necessitem, consoante prescrição médica, cujo pedido fora julgado procedente e mantida a sentença, por este Tribunal, no julgamento do Recurso de Apelação e Reexame Necessário n. 48091/2016.
Diz que o Juízo a quo extinguiu o feito, por entender que o acórdão não comporta execução individual, uma vez que o direito tutelado se insere na categoria de “direito coletivos stricto sensu”, porquanto, somente os legitimados extraordinários poderiam fazê-lo, em regime de substituição (art. 5o, da Lei n. 7.347/85).
Defende que o posicionamento estampado na sentença adotou linha doutrinária excessivamente restrita, pois desconsidera a categoria dos direitos individuais homogêneos como subespécie de direitos coletivos.
Alega que o posicionamento adotado no decisum faz letras mortas os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor, que permitem, quando se tratar de direitos individuais homogêneos, tanto a execução individual quanto a coletiva.
Ao final, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução da sentença em face do Município de Cuiabá.
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 9/11).
O Apelado apresentou suas contrarrazões às fls. 17/19, rebatendo a argumentação esposada no Apelo e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Benilda Pereira da Silva, representada por Sebastião Fernandes da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (cód. 1199170), promovido em face do Município de Cuiabá, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, I, do CPC.
Denota-se dos autos que Benilda Pereira da Silva, representada por Sebastião Fernandes da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado Mato Grosso, propôs o Cumprimento da Sentença, proferida na Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Estadual (cód. n. 1199170), em face do Município de Cuiabá e que foi confirmada por este Tribunal de Justiça, na Apelação/Remessa Necessária n. 48091/2016.
Salientou, na inicial, que o Município de Cuiabá foi condenado à obrigação de fazer, consistente no fornecimento de fraldas descartáveis às pessoas com deficiência e idosos, nele residentes.
A Magistrada singular, por entender que, em razão da natureza da obrigação constituída na sentença da Ação Civil Pública, o seu cumprimento deveria ser feito de forma coletiva, por meio do legitimado extraordinário, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, com fundamento no artigo 924, inciso I, do CPC.
A parte dispositiva ficou assim transcrita:
Diante do acima exposto, indefiro a petição inicial de habilitação no cumprimento de sentença, e extingo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC.
Inconformada com a decisão, Benilda Pereira da Silva, representado por Sebastião Fernandes da Silva, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
A controvérsia recursal implica saber qual a natureza da obrigação constituída na sentença da Ação Civil Pública (Proc. n. 58456-46.2014.811.0041 – Cód. n. 946722), cujo dispositivo foi assim redigido:
Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para determinar que o Município de Cuiabá/MT forneça, regularmente, fraldas descartáveis às pessoas deficientes e idosos residentes no Município de Cuiabá e que delas necessitem, conforme prescrição médica, devendo regulamentar e regularizar tal fornecimento, no prazo máximo de sessenta (60) dias.
Este Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 48091/2016, manteve o decisum, que ficou assim ementado:
CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EFEITO ERGA OMNES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. O interesse processual configura-se no fato de o fornecimento de fraldas geriátricas não ser realizado por via administrativa. O ente municipal deve assegurar aos necessitados o insumo reclamado, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República (CRF, art. 196). A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Precedente: REsp 1.377.400/SC. REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EFEITO ERGA OMNES – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. À luz do artigo 196 da CRF, é dever do Município prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de fraldas geriátricas uma de suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
Como se sabe, os direitos coletivos, em sentido lato, classificam-se em: direito difusos, direito coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos, cuja diferenciação se dá, dentre outros aspectos, pela transindividualidade, que pode ser real ou artificial, ampla ou restrita; pelos sujeitos titulares, determinados ou indeterminados; pela indivisibilidade ou divisibilidade do seu objeto; pela disponibilidade ou indisponibilidade do bem jurídico tutelado; e pelo vínculo a ensejar a demanda coletiva, jurídica ou de fato.
A classificação e a diferenciação literal legal dos direitos coletivos, em sentido amplo, são dadas pelo parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
No caso vertente, verifico que a Ação Civil Pública buscou a tutela de natureza coletiva, uma vez que teve como característica a transindividualidade real e restrita de um grupo de pessoas, unidas por uma relação jurídica base, e, como bem consignou a Magistrada de piso, para a sua efetivação, requer uma prestação jurisdicional una e indivisível, garantindo a todos os membros das categorias protegidas pela sentença, indistintamente, o acesso ao bem jurídico necessário para manutenção do direito à vida e à saúde. Veja-se:
A meu ver, referida sentença não comporta execução individual, pois o direito ali tutelado se insere na categoria dos interesses coletivos strito sensu, de forma que o cumprimento de sentença deve necessariamente ser requerido pelos próprios legitimados extraordinários, como já ocorreu no caso.
Isso porque a natureza dos interesses em Juízo requer, para sua efetivação, uma prestação jurisdicional una e indivisível, garantindo a todos os membros das categorias protegidas pela sentença, indistintamente, o acesso ao bem jurídico necessário para manutenção do direito à vida e à saúde.
(...)
A tutela dos direitos difusos e coletivos stricto sensu é feita através dos legitimados extraordinários (art. 5.º Lei de Ação Civil Pública), em regime de substituição processual.
(...).
A própria natureza da obrigação constituída na sentença impõe que seu cumprimento seja feito de forma coletiva, através de seu legitimado extraordinário. Não se tratam aqui de parcelas definidas de créditos, devidos a consumidores determinados, ou a definição de percentual de remuneração ou juros a ser aplicado para determinada classe ou em determinados contratos, mas sim de uma obrigação de fazer de cunho público, direcionada a pessoas indeterminadas, sendo certo que seu cumprimento coletivo é capaz de satisfazer e abarcar todos os atos que porventura viessem a ser praticados nos cumprimentos individuais.
Nesse contexto, permitir a habilitação de todos os interessados implicaria na prática desnecessária de vários atos iguais visando o cumprimento de uma mesma obrigação, imposta ao mesmo executado, afrontando assim os princípios da economia e da celeridade processual, já que a efetivação da sentença já está sendo buscada coletivamente, pelo Ministério Público, com a concentração de atos, visando atender todos englobados pela sentença indistintamente. (Destaquei).
Dessarte, tratando-se de questão de direitos difusos e coletivos, transindividuais, indivisíveis e sem titular determinado, são estes tutelados em juízo invariavelmente em regime de substituição processual, por iniciativa dos órgãos e entidades indicados pelo sistema normativo, entre os quais o Ministério Público.
A legitimação, na espécie, resulta da concessão legal e não, propriamente, da posição de titular do direito tutelável. A transindividualidade, portanto, exige que a tutela do direito se dê obrigatoriamente sob a forma coletiva. Vale dizer: o direito essencialmente coletivo só pode ser tutelado por meio dos legitimados autorizados pela lei (legitimados coletivos).
Frise-se, por oportuno, que o cumprimento individual retira o próprio escopo de “ação coletiva” que versa sobre direitos difusos e coletivos stricto sensu, uma vez que o bem jurídico pertence a todo o grupo social e que o indivíduo não pode se beneficiar de seu uso senão como parte integrante do grupo.
Como registrado, o caso não versa a respeito de parcelas definitivas de crédito e devidas a consumidores determinados, mas de uma obrigação de fazer de cunho público, direcionada a pessoas indeterminadas, conquanto o seu cumprimento coletivo é capaz de satisfazer e abarcar todos os atos que, porventura, viessem a ser praticados nos cumprimentos individuais.
Dessa maneira, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial, por entender que a sentença não comporta habilitação individual dos legitimados ordinários, mas apenas o cumprimento pelo legitimado extraordinário, in casu, o Ministério Público Estadual.
Ademais, como ressaltado na sentença recorrida, permitir a habilitação de todos os interessados implicaria a prática desnecessária de vários atos iguais, visando ao cumprimento de uma mesma obrigação imposta ao executado, em clara afronta aos princípios da economia e da celeridade processual, uma vez que a efetivação da sentença já está sendo buscada pelo Parquet.
No que se refere ao prequestionamento dos artigos 5o, inciso XXV, 6o, caput e 196, todos da Constituição da República Federativa do Brasil, bem assim dos artigos 81, inc. III, 97, 98, caput e parágrafos, e 103, inc. III e §3o, todos da Lei n. 8.078/90, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.
Ante o exposto, DESPROVEJO o presente Recurso de Apelação Cível.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)
Provejo o recurso, conforme entendimento da 2º Câmara de Direito Público e Coletivo.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1º VOGAL)
Acompanho o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 17 DE JUNHO DE 2019:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2º VOGAL, SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL, VENCIDO O RELATOR QUE DESPROVEU. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO À LUZ DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme entendimento da 2º Câmara de Direito Público e Coletivo, após minuciosa análise da matéria, revejo o meu posicionamento para reconhecer a possibilidade da execução individual de Ação Civil Pública, ajuizada para defesa de interesse individual homogêneo, porquanto decorrente de origem comum, cujos titulares podem fruir individualmente do objeto da ação.
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Benilda Pereira da Silva, representada por Sebastião Fernandes da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença (cód. 1199170), promovido em face do Município de Cuiabá, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, I, do CPC.
Denota-se dos autos que Benilda Pereira da Silva, representada por Sebastião Fernandes da Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado Mato Grosso, propôs o Cumprimento da Sentença, proferida na Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Estadual (cód. n. 1199170), em face do Município de Cuiabá e que foi confirmada por este Tribunal de Justiça, na Apelação/Remessa Necessária n. 48091/2016.
Salientou, na inicial, que o Município de Cuiabá foi condenado à obrigação de fazer, consistente no fornecimento de fraldas descartáveis às pessoas com deficiência e idosos, nele residentes.
A Magistrada singular, por entender que, em razão da natureza da obrigação constituída na sentença da Ação Civil Pública, o seu cumprimento deveria ser feito de forma coletiva, por meio do legitimado extraordinário, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, com fundamento no artigo 924, inciso I, do CPC.
A parte dispositiva ficou assim transcrita:
Diante do acima exposto, indefiro a petição inicial de habilitação no cumprimento de sentença, e extingo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC.
Inconformada com a decisão, Benilda Pereira da Silva, representado por Sebastião Fernandes da Silva, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.
A controvérsia recursal implica saber qual a natureza da obrigação constituída na sentença da Ação Civil Pública (Proc. n. 58456-46.2014.811.0041 – Cód. n. 946722), cujo dispositivo foi assim redigido:
Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para determinar que o Município de Cuiabá/MT forneça, regularmente, fraldas descartáveis às pessoas deficientes e idosos residentes no Município de Cuiabá e que delas necessitem, conforme prescrição médica, devendo regulamentar e regularizar tal fornecimento, no prazo máximo de sessenta (60) dias.
Este Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso de Apelação com Reexame Necessário n. 48091/2016, manteve o decisum, que ficou assim ementado:
CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EFEITO ERGA OMNES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. O interesse processual configura-se no fato de o fornecimento de fraldas geriátricas não ser realizado por via administrativa. O ente municipal deve assegurar aos necessitados o insumo reclamado, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República (CRF, art. 196). A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Precedente: REsp 1.377.400/SC. REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – EFEITO ERGA OMNES – POSSIBILIDADE – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. À luz do artigo 196 da CRF, é dever do Município prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de fraldas geriátricas uma de suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
Como se sabe, os direitos coletivos, em sentido lato, classificam-se em: direito difusos, direito coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos, cuja diferenciação se dá, dentre outros aspectos, pela transindividualidade, que pode ser real ou artificial, ampla ou restrita; pelos sujeitos titulares, determinados ou indeterminados; pela indivisibilidade ou divisibilidade do seu objeto; pela disponibilidade ou indisponibilidade do bem jurídico tutelado; e pelo vínculo a ensejar a demanda coletiva, jurídica ou de fato.
A classificação e a diferenciação literal legal dos direitos coletivos, em sentido amplo, são dadas pelo parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.
De início, consigno que, em diversas oportunidades, julguei no sentido de que o cumprimento da sentença que diga respeito a direitos transindividuais, proferida na Ação Civil Pública, seria requerido em regime de substituição processual, sendo seus legitimados ativos os mesmos entes e instituições habilitados para a fase cognitiva, arrolados no art. 5o da Lei 7.347/1985, o que inviabilizava a execução individual.
Entrementes, revi meu entendimento, em razão de que o novel Código de Processo Civil trouxe a padronização das decisões judiciais, mediante a necessidade de observância da jurisprudência dos Tribunais de instância extraordinária, além das decisões dos Tribunais inferiores, de instância ordinária, tudo em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Registro que aqui não se despreza o princípio do livre convencimento motivado, que é a garantia de julgamentos independentes e justos, mas a dispersão da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito ao Poder Judiciário. Por isso, a necessidade de estabilizar e uniformizar a jurisprudência.
Dadas essas razões, altero, doravante, minha posição, firmada em julgamentos pretéritos, até porque a matéria já foi objeto apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.790.076-MT, julgado em 25/04/2019, cujo dispositivo assim consignou:
Assim, verifica-se que o aresto recorrido está em dissonância com o entendimento desta Casa de Justiça, uma vez que não há óbice para a execução individual de ação civil pública.
Ante o exposto, com base no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se prossiga com a análise do cumprimento da sentença proferida na ação civil pública. (grifei).

Assim, curvo-me ao entendimento firmado.
No caso vertente, verifico que a Ação Civil Pública buscou a tutela de natureza coletiva, para compelir o ente público ao fornecimento de fraldas geriátricas.
A pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7º da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.
Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.
A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.
E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.
Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. (Art. 2°, da Lei n. 8.080/1990).
No caso de pessoa idosa, como é o caso em questão, deve-se observar o disposto na Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que segue transcrito, no que importa:
Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. (grifei)
Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
(...) VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
(...) Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (destaquei).
E ainda, o art. 9°, que preceitua que é obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
A propósito, é o que entende este Sodalício:
“APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA IDOSA E COM GRAVÍSSIMA ENFERMIDADE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO. Cabe ao Estado adotar as providências necessárias para assegurar o tratamento adequado à pessoa idosa que dele necessita, em razão de gravíssima enfermidade. Recurso provido em parte. (AI 4729/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2015, publicado no DJE 03/07/2015).

Ademais, a Constituição da República Federativa, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.
Logo, negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei n. 8.080/1990, que impõem a assistência terapêutica integral, e que cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.
Pontue-se, ainda, que qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da r. sentença, proferida no bojo de Ação Civil Pública, tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento, quando a demanda coletiva foi ajuizada pelo Ministério Público, como é o caso dos autos, nos termos dos arts. 97 e 103, III, da Lei n. 8.078/1990 e 5°, 19 e 21 da Lei n. 7.347/1985.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular o decisum vergastado e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o regular trâmite do feito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª Vogal) e DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR